Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-63.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803613-63.2023.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ASSIS BARBOSA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803613-63.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO:
CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

APELADO: ASSIS BARBOSA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Prazo peremptório para regularização. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão. O recorrente instruiu o recurso apenas com o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando de apresentar o relatório de contas do processo, documento indispensável à comprovação regular do preparo recursal. Intimado para suprir a irregularidade com recolhimento em dobro, o apelante requereu dilação de prazo, o que foi indeferido, e não apresentou a documentação exigida no prazo legal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal, associada ao descumprimento da intimação para sua regularização no prazo legal, acarreta a deserção do recurso.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove o preparo no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

O § 4º do mesmo artigo prevê que, na ausência de comprovação do preparo, o recorrente deve ser intimado para regularizá-lo com recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5.

No caso, o apelante não apresentou o relatório de contas do processo no momento da interposição do recurso e, mesmo após intimação específica para sanar a irregularidade e recolher as custas em dobro, manteve-se inerte, configurando o descumprimento de requisito extrínseco essencial à admissibilidade recursal.

6.

O pedido de dilação de prazo para regularização do preparo recursal carece de amparo legal, pois o prazo de cinco dias para cumprimento da determinação judicial é peremptório, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência.

7.

A ausência de preparo e o descumprimento da intimação para sua regularização impedem o conhecimento do recurso, configurando a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato da interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para regularização com recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O prazo de cinco dias para regularização do preparo recursal é peremptório e não admite dilação, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, Apelação Cível nº 7279724, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 30/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Feliz do Xingu/PA que -, nos autos da

ação busca e apreensão
(Processo em epígrafe)

ajuizada em face de
ASSIS BARBOSA AGUIAR
–
julgou extinto o processo sem resolução do mérito (PJe ID 20862868).

Razões recursais anexas (PJe ID 20862873).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 22/07/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 20862874 – Pág. 1) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 20862874 - Pág. 2), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante protocolou petição requerendo “a concessão de prazo de 5 (cinco) dias, para juntada da guia de custas complementares e seu respectivo comprovante de pagamento.”. (PJe ID 23801074).

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, assento, de plano, que é hipótese de
não

conhecimento do recurso, explico.

Impende esclarecer, acerca do pedido de dilação de prazo para complementação do preparo recursal que, ao lado de não possuir amparo legal, se trata de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta preclusão.

Outrossim, segundo o Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa:
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

Logo, por total falta de amparo legal, indefiro o pedido.

Oportuno, acrescentar que a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, houve a devida intimação da parte recorrente para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, com vistas a regularizar o recolhimento do preparo recursal, contudo a apelante descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte,
o que corrobora a ausência do regular preparo
e importa na deserção do recurso.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter comprovado a realização do recolhimento
, o que deixou de proceder.

Impende acrescentar, que, o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada
, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
(No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção), do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.
(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025